Tribunal: TJMT
Processo: 1018640-90.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018640-90.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI - CPF: 094.208.274-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (EMBARGADO), YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI - CPF: 864.145.261-34 (ADVOGADO), CLAUDIO GIRARDI - CPF: 182.499.499-00 (ADVOGADO), ARNALDO JOSE DE BARROS E SILVA JUNIOR - CPF: 198.238.194-91 (ADVOGADO), DORIS DE SOUZA CASTELO BRANCO - CPF: 963.002.644-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018640-90.2019.8.11.0000

Embargos de Declaração no 1018640-90.2019.8.11.0000

Embargante
:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Embargado
:
Global Energia Elétrica S.A.

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - PENHORA
ON-LINE
DEFERIDA E JÁ REALIZADA - MANTENÇA DA ORDEM DE PENHORA - ARGUMENTOS DA EXECUTADA AGRAVANTE QUE JÁ FORAM ANALISADOS E RECHAÇADOS EM ANTERIOR RECURSO - ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

É de ser mantida a ordem de penhora
on-line
, cuja medida já foi, inclusive, cumprida desde dezembro de 2019, máxime se os argumentos utilizados para tentar obter a reforma da decisão que determinou a medida constritiva já foram sopesados e rechaçados em anterior recurso.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018640-90.2019.8.11.0000

Embargos de Declaração no 1018640-90.2019.8.11.0000

Embargante
:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Embargado
:
Global Energia Elétrica S.A.

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo da ora embargante, assim ementado:

“AGRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON-LINE DEFERIDA E JÁ, INCLUSIVE, REALIZADA – MANTENÇA DA ORDEM DE PENHORA – ARGUMENTOS DA EXECUTADA AGRAVANTE PARA OBTER A REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM, QUE JÁ FORAM ANALISADOS E RECHAÇADOS EM ANTERIOR RECURSO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a ordem de penhora on-line, cuja medida já foi, inclusive, cumprida desde dezembro de 2019, máxime se os argumentos utilizados para tentar obter a reforma da decisão que determinou a medida constritiva já foram sopesados e rechaçados em anterior recurso”.

Embargos
(Id. 42203966): Alega que o acórdão é omisso quanto à fundamentação da embargante acerca da crise instaurada pela pandemia do novo coronavírus, porquanto busca a substituição da penhora do valor em espécie por seguro garantia.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o vício apontado.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 43463492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018640-90.2019.8.11.0000

Embargos de Declaração no 1018640-90.2019.8.11.0000

Embargante
:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Embargado
:
Global Energia Elétrica S.A.

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Os embargos de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento ao agravo do ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente contém omissão, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Apesar das alegações do embargante, de ausência de fundamentação, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e afastou a possibilidade de substituição da penhora pelo Contrato de Seguro Garantia, por consequência manteve a decisão agravada que deferiu a penhora online, cujo ato já foi realizado em 27.11.2019.

Ademais, insta ressaltar que as matérias postas em discussão foram objeto de recurso de Agravo de Instrumento anterior (AI no 1019263-57.2019.811.0000), cujo voto condutor foi proferido no sentido de negar provimento, com o afastamento das teses apresentadas pela agravante.

Extrai-se trecho do acórdão que tratou a matéria:

“(...) Ocorre que referidos dois argumentos são os mesmos que foram utilizados e rechaçados no anterior Agravo no 1019263-57.2019.811.000, julgado nesta mesma sessão, cujo voto condutor é no sentido de desprovimento e, portanto, de afastamento das duas referidas teses.

Veja o fragmento do voto proferido no anterior Agravo no 1019263- 57.2019.811.0000, que rechaçou as duas mesmas teses arguidas lá e repetidas aqui:

(...)

Logo, os mesmos fundamentos adotados na conclusão posta no outro Agravo no 1019263-57.2019.811.0000 servem para afastar os pleitos formulados neste atual Agravo no 1018640-90.2019.811.0000. (...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
, porque ausentes os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020